Tribunal: STF
Processo: HC 256453
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus 996.399/SP, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de GABRIEL VICENTE GALHARDI contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente, acusado de lesão corporal, ameaça, dano e cárcere privado, com violência doméstica.



    Indeferido o pedido de revogação da custódia, foi impetrado o habeas corpus originário, tendo o Tribunal a quo denegado a ordem, em aresto assim ementado:



    [...]



    Neste writ, a defesa sustenta que a decretação da prisão preventiva não preenche os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que o paciente possui residência fixa, emprego lícito e um único antecedente do ano de 2018, com pena já cumprida.



    Requer a revogação da prisão preventiva, alegando que medidas cautelares alternativas seriam suficientes e que, caso condenado, o regime fixado não seria o mais gravoso.



    Indeferida a liminar (e-STJ, fl. 35), o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da ordem ou por sua denegação (e-STJ, fls. 64-68).



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    Ademais, consoante o disposto no art. 20 da Lei 11.340/2006 (a Lei Maria da Penha), "em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial".



    [...]



    Ressalte-se, ainda, que, conforme o art. 313, III, do CPP, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, será admitida a decretação da prisão preventiva "para garantir a execução das medidas protetivas de urgência".



    A prisão preventiva do paciente foi mantida pelo Tribunal de origem sob os seguintes fundamentos:



    "[...] É sabido que a prisão preventiva constitui medida excepcional no ordenamento jurídico e, por sua natureza - diversa da prisão decorrente de condenação judicial transitada em julgado -, não ofende o princípio constitucional da presunção do estado de inocência. Todavia, somente é admitida se amparada em decisão devidamente fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal) que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem assim a ocorrência, ao menos, de uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Com efeito, nada obstante não seja possível o exame aprofundado de fatos e provas nos estreitos limites do "habeas corpus", é possível vislumbrar, no caso em estudo, há indícios de materialidade delitiva e de autoria razoavelmente sérios, em desfavor do paciente, assim, a manutenção da prisão mostra-se necessária.



    Na hipótese, conforme consta do Boletim de ocorrências nº DT4152-1/2025-1, Policiais Militares estavam em patrulhamento quando foram acionados via COPOM para atender uma ocorrência de agressão. Segundo as informações recebidas, um indivíduo identificado como Gabriel teria dado marcha à ré em seu veículo, colidindo contra o portão da residência de sua ex-sogra. No local, a vítima relatou que Gabriel é seu ex-marido e que, por volta das 14h, ele a buscou em seu local de trabalho, teria forçado a entrar no veículo e a levado até sua residência. Lá, ele pegou uma faca e, mais uma vez, a colocou à força no carro, conduzindo-a até uma área de mata. Durante o trajeto, o paciente ameaçou a vítima de morte e a agrediu com socos nos braços e pernas. Posteriormente, ele a levou até a casa da mãe dela, onde a vítima foi acolhida e protegida pela mãe, que a impediu de sair novamente. Ainda no local, o paciente agrediu o irmão da vítima, puxando-o pelos cabelos. O adolescente, para se defender, acertou o paciente com um pedaço de pau. Em seguida, o paciente entrou no carro, deu marcha à ré, danificou o portão da casa e fugiu do local (fls. 13/17 proc. principal pasta digital).



    Como já antecipado em sede liminar, a decisão impugnada (fls. 14/15) atende os requisitos dos artigos 5º, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e 283, caput, 310 e 315, do Código de Processo Penal, mormente porque ponderou entre as circunstâncias do caso concreto e as subjetivas do paciente. Destaca-se:



    “(...) De proêmio, cumpre destacar que para a decretação da prisão preventiva faz-se necessária a presença de prova da materialidade e indícios de autoria (fumus comissi delicti parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal), desde que presentes, ainda, as hipóteses apresentadas no artigo 313 do Código de Processo Penal e, também, os fundamentos do artigo 312 do mesmo Diploma (periculum libertatis). In casu, observo que a prisão preventiva foi decretada com supedâneo na manutenção da garantia da ordem pública, tendo este magistrado fundamentado na decisão de fls. 37 /42 que a medida se revelava necessária não somente em razão dos antecedentes criminais do custodiado, mas também em razão da gravidade concreta do delito supostamente cometido, envolvendo violência e grave ameaça contra ao menos duas vítimas. Os documentos acostados aos autos às fls. 24/25 e fls. 26/27, aliados aos depoimentos dos ofendidos, demonstram, em juízo sumário de cognição, a magnitude da conduta do custodiado, que teria cometido os crimes de lesão corporal, ameaça, dano e cárcere privado, situação que aparentemente também envolveu violência doméstica contra sua ex-companheira, sendo então necessária a adoção de medida mais drástica para resguardar a incolumidade física e psíquica das vítimas. Diante disso, destaco que uma vez decretada a prisão preventiva, ela somente será substituída ou revogada na hipótese de significativa alteração do quadro fático que ensejou sua decretação, indicando que a referida medida cautelar não é mais necessária, o que não se vislumbra no caso sub judice. No mais, quanto aos fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva, mantêm-se presentes até o momento, de forma que os elementos trazidos pela defesa não alteraram o cenário fático probatório que ensejou a decretação da prisão preventiva em momento anterior. Ante o exposto, mantendo-se hígidos os fundamentos que ensejaram a segregação cautelar do acusado, acolho o parecer do Ministério Público e indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva, reiterando a decisão de fls. 37/42 por seus próprios termos (...).”



    (...)



    Na hipótese, não se nota constrangimento ilegal algum advindo da prisão preventiva, o paciente demonstra personalidade perigosa, diante do seu comportamento. Ele foi denunciado como incurso nas penas do artigo 129, §13º (por duas vezes), do artigo 147, § 1; e do artigo 148, c.c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, em relação a vítima A. C. da S. S., e como incurso na pena do artigo 129, “caput”, do Código Penal em relação a vítima L. A. da S. N. Porquanto não se vislumbra, na espécie, constrangimento ilegal algum advindo da manutenção de custódia cautelar do paciente, máxime se considerada a gravidade concreta do delito.



    Ao menos a princípio, mostra-se necessária à sua prisão, pois estão presentes os requisitos da prisão preventiva, de modo que o periculum in libertatis ficou bem demonstrado.



    (...)



    Nesses casos, a segregação cautelar é a melhor medida a fim de evitar crime ainda mais grave, como é o caso do feminicídio. Portanto, nítido o risco no estado de liberdade, deve-se manter a prisão como garantia da ordem pública.



    (...)



    Outrossim, para que a vítima venha a Juízo, com tranquilidade, mister manter a prisão, ou seja, para a conveniência da instrução criminal, ele deve permanecer preso – (...)



    Demais disso, é sabido que eventuais condições pessoais, como a residência fixa (fls. 9) e trabalho lícito (fls. 10/11), por si sós, não asseguram a liberdade provisória, quando demonstrada a necessidade da custódia cautelar.



    (...)



    Ademais, não se pode ignorar que o paciente é reincidente, conforme destacado em primeiro grau (fls. 14) e comprovado pela certidão de fls. 12/13, o que evidencia sua periculosidade e sua persistente inclinação para a prática delitiva.



    E a hipótese tem respaldo legal, ou seja, independe da quantidade da pena, segundo o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. A prisão preventiva pode ser decretada se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.



    Destarte, havendo fundamentos concretos e jurisprudencialmente admitidos para justificar a custódia cautelar, incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do Código de Processo Penal), as quais se revelam insuficientes para preservar a segurança e paz social.



    De outro lado, é pertinente lembrar que o habeas corpus, dado seu rito especial e sumaríssimo, não constitui a via adequada para o enfrentamento de temas relacionados ao mérito da ação penal, razão pela qual deverão ser apreciados no momento oportuno, após regular instrução criminal e manifestação das partes." (eSTJ, fls. 13-20).



    Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, eis que o paciente teria buscado sua ex-companheira no seu local de trabalho e a “teria forçado a entrar no veículo e a levado até sua residência. Lá, ele pegou uma faca e, mais uma vez, a colocou à força no carro, conduzindo-a até uma área de mata. Durante o trajeto, o paciente ameaçou a vítima de morte e a agrediu com socos nos braços e pernas. Posteriormente, ele a levou até a casa da mãe dela, onde a vítima foi acolhida e protegida pela mãe, que a impediu de sair novamente. Ainda no local, o paciente agrediu o irmão da vítima, puxando-o pelos cabelos. O adolescente, para se defender, acertou o paciente com um pedaço de pau. Em seguida, o paciente entrou no carro, deu marcha à ré, danificou o portão da casa e fugiu do local” (e-STJ, fl. 14).



    [...]



    Outrossim, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, conforme consignado nos autos, o paciente é reincidente.



    É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022).



    [...]



    Conforme o entendimento pacífico desta Corte, "condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação" (AgRg no HC 597.051/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 28/9/2020).



    Resta clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a prisão para garantir a ordem pública, a sua aplicação não se mostraria adequada e suficiente para reprimir a atividade ilícita desenvolvida pelo ora recorrente.



    E o argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena ou regime prisional fixados ao paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável tal discussão neste momento preliminar.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 6 — grifos meus e no original).



    Ao final, busca-se:



    [...] seja o presente HABEAS CORPUS, conhecido e acolhido para que LIMINARTEMNTE SEJA REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA em face de GABRIEL VICENTE GALHARDI, e NO MÉRITO requer seja mantida a revogação, lastreado nas alegações retro e no bom senso e senso de Justiça de que são possuidores os Ilustres Ministros que ilustram este Egrégio Supremo Tribunal Federal.



    Por fim, requer o atendimento do pedido, LIMINARMENTE, sem que seja consultado o Juízo "a quo", por desnecessário, eis que estamos tratando da liberdade de um cidadão primário e de bons antecedentes (doc. 1, p. 8).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator